Tribunal: TJPA
Processo: 0804021-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804021-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NOE JUSTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDELSON LEONARDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ESBULHO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. ESBULHO POSSESSÓRIO: O Agravante praticou esbulho possessório, invadindo a área da Fazenda Cecília, em agosto de 2022, configurando a hipótese de ação possessória.

2. COMPROVAÇÃO DA POSSE: O Agravado comprovou a sua posse através de documentos como boletim de ocorrência, certidão de matrícula do imóvel, denúncia ambiental e perícia de supressão vegetal.

3. ERRO MATERIAL: A decisão de primeira instância concedeu a reintegração de posse de 2020 hectares, enquanto o pedido inicial se referia a 220 hectares. O erro material que deve ser corrigido.

4. LIMINAR MANTIDA: A liminar de reintegração de posse será mantida, limitando-se à área de 220 hectares, em razão da comprovação do esbulho recente e da necessidade de restabelecimento do status quo ante.

5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804021-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NOÉ JUSTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDELSON LEONARDO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NOÉ JUSTO DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao seu recurso.

Na origem, trata-se de ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório e pedido de liminar, ajuizada por EDELSON LEONARDO em face de NOÉ JUSTO DE OLIVEIRA.

Aduz o requerente que é legitimo proprietário e possuidor da FAZENDA SANTA CECILIA, localizada no Município de São Felix do Xingu – PA, regularmente registrada no Cartório do 1º Registro de São Felix do Xingu – PA, sob o n°: 4.143, e que exerce regularmente a posse do referido imóvel, contudo, em agosto de 2022, fora surpreendido com a invasão parcial da sua fazenda pelo requerido, que com atos clandestinos, adentrou com maquinários e funcionários em parte da área do Requerente e passou a utiliza-la, inclusive causando sérios danos ambientais.

Em sede de liminar de urgência, requer a expedição de mandado de manutenção e reintegração de posse da área de 220 hectares da Fazenda Cecília, invadida pelo requerido.

Juntou boletim de ocorrência registrado em 12/09/2022 (id. 97953041); certidão de matrícula do imóvel fazenda Santa Cecília (Id. 97953043); certidão emitida pelo INCRA (id. 97953050); inquérito policial instaurado em face do requerido (id. 97953055); relatório emitido pela Delegacia de Polícia atuante nesta urbe (id. 100518373); fotos da fazenda (id. 103056536); e notas fiscais de compra de insumo para o imóvel rural retro (ids. 103059938 e 103059939).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Assim, porque bem demonstrados os requisitos legais autorizadores da medida requerida, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de que os autores retomem os 2020 hectares descritos na inicial.

Estabeleço, ainda, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite de 100 (cem) dias-multa, em caso de descumprimento desta ordem judicial por parte do réu e de quem se opor ao cumprimento da decisão.

Ao requerido CONCEDO o prazo de 10 dias para retirar eventuais semoventes e outros bens que constam da área objeto do litígio

Intimem-se as partes para tomarem ciência da referida decisão.

Cite-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação e desde logo se manifestar acerca da realização de audiência de instrução e julgamento.

Escoado o prazo alhures, intime-se o requerente para réplica, no prazo de 15 dias, se manifestando também sobre interesse na realização de audiência de instrução.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se conforme determinado.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

JESSINEI GONCALVES DE SOUZA

Juiz de Direito Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

(id 110129652 – autos de origem)

Noé Justo de Oliveira recorre a esta instância (
Id. Num. 18551582
), alegando ser possuidor da área objeto do litígio (FAZENDA SANTA CECILIA) desde o ano de 2005, atuando no manejo de gado, com criação de bovinos e ovinos, além de pequenos animais, realizando, assim, a função social da propriedade.

Afirma que a ação originária se baseou em alegações infundadas de posse por parte do agravado, sem comprovação adequada dos requisitos para concessão da liminar, pois não há provas de que a posse seja nova, e os documentos juntados são insuficientes para embasar a ação possessória.

Por outro lado, pretende provar a sua posse alegando que em 2008, foi um dos fundadores da estrada do boi, que liga todas as fazendas da região, juntando o estatuto no id 18551583.

Ressalta que se trata de uma ação de posse velha, sendo imprópria a concessão de liminar inaudita altera parte sem a devida comprovação da posse anterior e do esbulho alegado. Além disso, argumenta que não foi realizada a audiência de justificação prévia, que seria necessária para o esclarecimento dos fatos.

Noé Justo de Oliveira requer, portanto, a suspensão imediata da eficácia da decisão agravada e a reforma da decisão interlocutória para que seja cassada a liminar concedida.

Juntou documentos.

No mérito, pede seu provimento.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO POSSESSÓRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. ESBULHO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.

1-

Esbulho praticado pelo agravante, ocorrido a menos de ano e dia da data de ajuizamento da ação.

2-

A decisão agravada foi proferida considerando a documentação apresentada pelo agravado, incluindo boletim de ocorrência, certidão de matrícula do imóvel, denúncia ambiental e perícia de supressão vegetal, as quais demonstraram a posse do agravado e o esbulho praticado pelo agravante.

3-

O agravante sustentou a posse do imóvel desde 2005, contudo, a única prova apresentada não se mostrou suficiente para desconstituir a posse alegada pelo agravado, sendo necessária maior profundidade probatória.

4-

Liminar de reintegração de posse mantida devido à comprovação dos requisitos do art. 561 e 562 do CPC, demonstrando o esbulho recente e a necessidade de restabelecimento do status quo ante.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Inconformado
NOÉ JUSTO DE OLIVEIRA
interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão monocrática merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Falta de Demonstração da Posse pelo Agravado:

Alega que o agravado não conseguiu comprovar a posse da área objeto do litígio, apresentando apenas documentos unilaterais, como boletins de ocorrência e uma certidão de matrícula de imóvel, que considera suspeitos.

Questiona a validade da denúncia ambiental e da perícia de supressão vegetal, considerando-os como atos unilaterais, sem força probatória suficiente.

Contesta a validade das notas fiscais apresentadas (compra de motosserra e combustível), argumentando que não são provas de posse do imóvel.

Questionamento da Certidão de Matrícula:

Argumenta que a certidão de matrícula apresentada pelo agravado se refere à Fazenda Santa Cecília, que não estaria localizada na mesma região da área litigiosa, que é a Fazenda Futura (antiga Fazenda Panamá), a qual o agravante afirma possuir há longa data.

Suspeita Sobre o CNPJ do Agravado:

O agravante alega que o CNPJ apresentado pelo agravado para comprovar posse foi criado apenas em setembro de 2022, um mês após o alegado esbulho, o que levanta suspeitas sobre a autenticidade das alegações do agravado.

Boletins de Ocorrência Supostamente Viciados:

Afirma que os boletins de ocorrência registrados pelo agravado são viciados e feitos com o intuito de prejudicar o agravante, não havendo qualquer investigação ou prova concreta que corrobore as alegações de esbulho possessório.

Erro Material na Decisão:

Aponta um erro material na decisão que determinou a reintegração de posse, onde se mencionou uma área de 2020 hectares, enquanto o pedido inicial do agravado refere-se a apenas 220 hectares.

Denúncia Ambiental:

O agravante questiona a denúncia ambiental, alegando que não há provas de que ele ou seus funcionários estivessem envolvidos no suposto desmatamento, e que as acusações são infundadas.

Ausência de Prova de Posse Nova:

Ressalta que o agravado não foi capaz de comprovar posse nova da área litigiosa, e que os documentos apresentados são insuficientes para tal comprovação.

Necessidade de Perícia In Loco e Maior Profundidade Probatória:

O agravante reitera a importância de uma perícia in loco para esclarecer os fatos e verificar quem realmente possui a posse da área..

Ao final, requer seja revogada a liminar concedida em primeira instância, mantendo-se o agravante na posse do imóvel até a resolução final do litígio ou até que seja realizada a perícia in loco.

Caso a liminar não seja revogada, solicita a correção do erro material na área mencionada na decisão.

Alternativamente, requer que o recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado, conforme previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

DO ERRO MATERIAL

O erro material está previsto no art. 494, do CPC e trata-se de um erro que o magistrado comete em uma sentença ou decisão. Entretanto, é importante lembrar que, os erros materiais não são erros de julgamento, isto é, trata-se apenas de erros de cálculo, erros gramaticais, etc., que assim dispõe:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Ao examinar a peça inicial da ação originária a parte autora consiga que “o Esbulho parcial do imóvel, ocorreu no dia 04/08/2022 (conforme boletim de ocorrência em anexo), correspondendo a área de 220 HA, conforma segue demonstrado:”

A decisão liminar foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Vistos.

Trata-se de ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório e pedido de liminar, ajuizada por EDELSON LEONARDO em face de NOÉ JUSTO DE OLIVEIRA, qualificados.

Aduz o requerente que é legitimo proprietário e possuidor da FAZENDA SANTA CECILIA, localizada no Município de São Felix do Xingu – PA, regularmente registrada no Cartório do 1º Registro de São Felix do Xingu – PA, sob o n°: 4.143, e que exerce regularmente a posse do referido imóvel, contudo, em agosto de 2022, fora surpreendido com a invasão parcial da sua fazenda pelo requerido, que com atos clandestinos, adentrou com maquinários e funcionários em parte da área do Requerente e passou a utiliza-la, inclusive causando sérios danos ambientais.

Em sede de liminar de urgência,
requer a expedição de mandado de manutenção e reintegração de posse da área de 220 hectares da Fazenda Cecília
, invadida pelo requerido.

(...)

Assim, porque bem demonstrados os requisitos legais autorizadores da medida requerida, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de que os autores retomem
os 2020 hectares descritos na inicial
.

Desta forma,
assiste razão ao Agravante quando alega a existência de erro material, na decisão originária
.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

O Código de Processo Civil no artigo 558 e seguintes, estabelece os requisitos essenciais para que o pedido de reintegração de posse seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho e a efetiva perda da posse, sendo que, para concessão da liminar possessória, exige-se, ainda, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia,
ex vi
:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for
proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Na doutrina, temos o seguinte magistério:

Ação possessória é aquela que tem por objetivo a retomada de uma coisa, da qual houve um indevido desapossamento, tendo por causa de pedir o direito de posse sobre o bem. Em suma, é a ação que pede a restituição da coisa ou a manutenção da posse em função do direito de posse e não do eventual domínio que o sujeito possa exercer em relação à coisa. Por isso, cabe ao autor, na petição inicial, afirmar e provar a sua posse e a violação ocorrida (turbação ou esbulho). Deve-se provar a posse e a data em que ela foi violada a fim de que a tutela seja imediatamente prestada pelo Poder Judiciário, uma vez que a antecipação de tutela, no caso, tem requisitos específicos, mencionados no dispositivo ora comentado. ( Novo CPC anotado e comparado para concursos. Coordenação SIMONE Diogo Carvalho Figueiredo. Editora Saraiva. p.688)"

Nesta seara, para a concessão de tutela de urgência na reintegração de posse, o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente o Código de Processo Civil, exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu e do tempo em que ocorreu a perda da posse.

O deferimento da liminar pelo juízo a quo revela, prima facie, a presença desses requisitos, pois a documentação apresentada pelo agravado, inclusive boletim de ocorrência (id 97953041- autos de origem), certidão de matrícula do imóvel junto ao INCRA (id 97953050 – autos de origem), denúncia ambiental na SEMAS (id 97953047 – autos de origem), perícia de supressão vegetal da área da fazenda (id 97953055- autos de origem).

A alegação de posse antiga pelo agravante, por sua vez, necessita de aprofundamento probatório, pois a Única prova que trouxe foi a instituição da associação Estrada do Produtores do Boi Pará (id 18551583), cujo contrato é datado de 20/09/2019 e não consta a fazenda em questão.

Desta forma, estando comprovada que a perda da posse se deu em menos de ano e dia, deve a liminar de reintegração ser mantida, consoante jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA/AGRAVADA DOS REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTS. 561 E 562, DO CPC. PRESENÇA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NO CASO CONCRETO, DE ACORDO COM O ART. 300, DO CPC. ACERTO DO JUÍZO PRIMEVO AO DEFERIR A LIMINAR. PRECEDENTES DO TJ/BA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Observando as datas do esbulho (19/09/2014) e do ajuizamento do feito de origem (09/07/2015) – que ocorreu em menos de um ano da perda da posse –, pode-se perceber que está presente o fumus boni juris, posto que se trata de posse nova, autorizando a tramitação do feito pelo rito especial previsto no art. 558, do CPC, importando, portanto, no deferimento de liminar de reintegração
, até porque igualmente caracterizada a permanência da situação irregular até então, urgindo a restauração do status quo ante, o que evidencia também a presença do periculum in mora. Reconhecida pela magistrada a quo a existência dos requisitos do art. 300, do CPC em favor da Autora/Agravada – posto que devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 561 e 562, do diploma processual vigente –, deve ser mantida a decisão guerreada porque em conformidade com a normatividade e com o entendimento pacífico dos tribunais. Precedentes do TJ/BA.

(TJ-BA - AI: 00098821520168050000, Relator: MARTA MOREIRA SANTANA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017)

Assim, de acordo com a documentação juntada nos autos de origem no id 18551583, o esbulho se deu em 04/08/2022 e ação foi protocolada no dia 01/08/2023, menos de ano e dia, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, apenas, para limitar a tutela de urgência, aos 220 hectares da Fazenda Cecília.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2024